Tribunal: TJBA
Processo: 8000477-23.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000477-23.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO TEMA 1.002 DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM DESFAVOR DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA.

O STF, ao proferir julgamento do RE 1.140.005/RJ, firmou tese no Tema 1.002 no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

Dessa maneira, em se tratando de precedente vinculante e estando o acórdão objurgado em confronto com o atual entendimento do STF a respeito da matéria, o juízo de retratação deve ser exercido para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ções
Cív
el

d
e
nº.
8000477-23.2020.8.05.0113
, da comarca de Itabuna/BA, em que são partes, como
A
pelante - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
-

ESTADO DA BAHIA
e MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em juízo de retratação,
d
ar
provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pel
a Defensoria Pública
, para
reformar
a sentença
e condenar o

E
stado da Bahia em honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da
c
ausa
,
nos termos do relatório e voto da relatora.

Salvador,

5